Tribunal: STJ
Processo: 0727520-50.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003007 - DF(2025/0283548-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
AGRAVADO
: ZAHIL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANNE CORTEZ BOCCATO NASCIMENTO - PR044183
VITORIA ALFIERI PERRACINI - SP295600
RICARDO ROCHA AMAZONAS DE ALMEIDA - PR049748
AGRAVADO
: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME - GO005823
ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
POR
RENÚNCIA
DE
MANDATO.
INÉRCIA
NA
REGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em
recurso especial com fundamento no óbice da Súmula n.o
em razão da ausência de impugnação específica e
182/STJ
suficiente do óbice da Súmula n.o
invocada pela decisão
7/STJ,
de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
2. Após a interposição do agravo interno, os patronos da
recorrente renunciaram ao mandato, tendo a parte agravante
sido intimada para regularizar a representação processual, nos
termos do
§ 2o, I, do Código de Processo Civil,
art. 76,
permanecendo, contudo, inerte, conforme certidão juntada aos
autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da
parte agravante em regularizar sua representação processual,
após renúncia de mandato de seus patronos e intimação
específica para esse fim, autoriza o não conhecimento do
agravo interno por ausência de pressuposto processual, nos
termos do
§ 2.o, I, do Código de Processo Civil.
art. 76,
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Civil impõe que, verificada a
art. 76
incapacidade processual ou a irregularidade da representação
da parte, o juiz suspenda o processo e conceda prazo razoável
Documento eletrônico VDA55314806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e02dd4-c589-4a71-bbee-0970a2d84d00

para saneamento do vício, prevendo o § 2o, I, que, em fase
recursal, descumprida a determinação, o relator não conhecerá
do recurso se a providência couber ao recorrente.
5. A renúncia de mandato dos advogados da recorrente, após a
interposição do agravo interno, gerou irregularidade de
representação
processual,
cabendo
a
necessária
regularização à parte agravante, devidamente intimada para
tanto.
6. A inércia da parte agravante em promover a regularização da
representação
processual
configura
descumprimento
da
determinação judicial e acarreta a ausência de pressuposto
processual de validade do recurso, impondo o não
conhecimento do agravo interno.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e02dd4-c589-4a71-bbee-0970a2d84d00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003007 - DF(2025/0283548-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
AGRAVADO
: ZAHIL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANNE CORTEZ BOCCATO NASCIMENTO - PR044183
VITORIA ALFIERI PERRACINI - SP295600
RICARDO ROCHA AMAZONAS DE ALMEIDA - PR049748
AGRAVADO
: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME - GO005823
ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
POR
RENÚNCIA
DE
MANDATO.
INÉRCIA
NA
REGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em
recurso especial com fundamento no óbice da Súmula n.o
em razão da ausência de impugnação específica e
182/STJ
suficiente do óbice da Súmula n.o
invocada pela decisão
7/STJ,
de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
2. Após a interposição do agravo interno, os patronos da
recorrente renunciaram ao mandato, tendo a parte agravante
sido intimada para regularizar a representação processual, nos
termos do
§ 2o, I, do Código de Processo Civil,
art. 76,
permanecendo, contudo, inerte, conforme certidão juntada aos
autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da
parte agravante em regularizar sua representação processual,
após renúncia de mandato de seus patronos e intimação
específica para esse fim, autoriza o não conhecimento do
agravo interno por ausência de pressuposto processual, nos
termos do
§ 2.o, I, do Código de Processo Civil.
art. 76,
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55052363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:16
Código de Controle do Documento: c2da482c-0cc9-4ddc-bdcf-f27a695950cc

4. O
do Código de Processo Civil impõe que, verificada a
art. 76
incapacidade processual ou a irregularidade da representação
da parte, o juiz suspenda o processo e conceda prazo razoável
para saneamento do vício, prevendo o § 2o, I, que, em fase
recursal, descumprida a determinação, o relator não conhecerá
do recurso se a providência couber ao recorrente.
5. A renúncia de mandato dos advogados da recorrente, após a
interposição do agravo interno, gerou irregularidade de
representação
processual,
cabendo
a
necessária
regularização à parte agravante, devidamente intimada para
tanto.
6. A inércia da parte agravante em promover a regularização da
representação
processual
configura
descumprimento
da
determinação judicial e acarreta a ausência de pressuposto
processual de validade do recurso, impondo o não
conhecimento do agravo interno.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento no óbice da
em razão da ausência de
Súmula no 182/STJ
impugnação específica e suficiente da Súmula no 7/STJ.
Segundo a parte agravante, o agravo em recurso especial impugnou de
modo específico e suficiente o referido óbice.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
Os patronos da recorrente formalizaram renúncia ao mandato que lhes
foi outorgado (e-STJ fls. 3739-3741).
Diante da renúncia, a parte agravante foi intimada para que regularize
sua representação processual, sob pena das consequências previstas no artigo 76, §
2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conforme certidão (e-STJ fls. 3748), a recorrente manteve-se inerte.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55052363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:16
Código de Controle do Documento: c2da482c-0cc9-4ddc-bdcf-f27a695950cc

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
O agravo interno não merece conhecimento.
A inércia da parte agravante quanto à regularização da representação
processual em virtude de renúncia de mandato, após a interposição do recurso, leva
ao não conhecimento do apelo por falta de pressuposto processual, nos termos do
§ 2.o, I, do Código de Processo
que dispõe que:
art. 76,
Civil/2015,
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade
, o juiz suspenderá o processo e designará
da representação da parte
prazo razoável para que seja sanado o vício. [...]
§ 2.o Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
;
recorrente

No caso, apesar de intimada para que procedesse à regularização
processual, diante da renúncia de mandato dos seus patronos constituídos, a parte
agravante manteve-se inerte, circunstância que impõe o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55052363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:16
Código de Controle do Documento: c2da482c-0cc9-4ddc-bdcf-f27a695950cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.007 / DF
Número Registro: 2025/0283548-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07275205020228070001 7275205020228070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA -
DF058018
AGRAVADO
: ZAHIL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : LUCIANNE CORTEZ BOCCATO NASCIMENTO - PR044183
VITORIA ALFIERI PERRACINI - SP295600
RICARDO ROCHA AMAZONAS DE ALMEIDA - PR049748
AGRAVADO
: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME - GO005823
ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
Documento eletrônico VDA55295961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 63af172a-cfa0-463d-807e-5940cc6a8637

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
AGRAVADO
: ZAHIL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : LUCIANNE CORTEZ BOCCATO NASCIMENTO - PR044183
VITORIA ALFIERI PERRACINI - SP295600
RICARDO ROCHA AMAZONAS DE ALMEIDA - PR049748
AGRAVADO
: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME - GO005823
ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 63af172a-cfa0-463d-807e-5940cc6a8637